Tribunal: TJSP
Processo: 1500160-31.2021.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório em razão da insuficiência probatória. Pleito subsidiário de reconhecimento do tráfico privilegiado.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Credibilidade que

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório em razão da insuficiência probatória. Pleito subsidiário de reconhecimento do tráfico privilegiado.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu confesso.
2. Dosimetria da pena que merece reparo. 2.1. Afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausência de condenações transitadas em julgado que permitam a caracterização dos maus antecedentes. Pena-base fixada no mínimo legal. 2.2. Afastamento da agravante da reincidência. Condenação anterior pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 que não configura a reincidência. Precedentes do STJ. 2.3. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Juízo a quo que afastou o redutor com fundamento apenas na reincidência do acusado. Afastamento da reincidência que impõe o reconhecimento do benefício. Aplicação da causa de diminuição no patamar máximo.
3. Imposição do regime fechado em sentença. Acusado primário. Pena aplicada abaixo de 4 anos. Modificação para o regime aberto.
4. Cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afastamento do caráter hediondo uma vez reconhecido o tráfico em sua forma privilegiada. Substituição por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.